Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA ANDRADE SIQUEIRA MARQUES AGRAVANTE: A. S. M. T. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA SOPHIA MARQUES TORREAO, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 195168858, proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência c/c com pedido de exibição de documentos no 0706802-43.2024.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator